Tribunal: STF
Processo: AP 2654
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.474/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    A Procuradoria-Geral da República e a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO apresentaram alegações finais (eDocs. 492 e 495).



    Em 22/10/2025, a Defesa do réu requereu “a revogação da medida cautelar de monitoramento eletrônico”, argumentando que “O presente processo seria julgado na sessão Virtual da 1ª Turma a ser realizada no período de 15/08/2025 a 22/08/2025. Entretanto, o processo foi retirado de pauta”, e que “caso Ivan seja condenado, provavelmente já terá cumprido a pena”.



    Alegou, ainda, que “Quase dois meses se passaram sem que o quadro tenha sido alterado e o julgamento tenha sido, enfim, designado” (eDoc. 535).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 26/10/2023, nos autos da Pet 10.474/DF, concedi a liberdade provisória a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “(i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia”.



    As medidas cautelares aplicadas, de forma alternativa ao cárcere, se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas,  nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Portanto, a alegação isolada de que já houve o término da instrução, não justifica a sua revogação, uma vez que o seu cumprimento é condição da liberdade provisória concedida ao réu, conforme determinado por esta SUPREMA CORTE.



    Por conseguinte, não houve qualquer alteração fático-jurídico desde a decisão que substituiu a prisão preventiva por medidas cautelares dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



  Documento assinado digitalmente